Tribunal: TJES
Processo: 5007058-11.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007058-11.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: HELOISA DA PENHA BALDI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007058-11.2022.8.08.0030

RECORRENTE:VIVO S.A

RECORRIDO: HELOISA DA PENHA BALDI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VALOR DE PLANO TELEFÔNICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, na qual narra a parte Autora, em síntese, que a empresa Recorrida alterou seu plano
de forma unilateral, elevando o valor de forma indevida, além de ter realizado bloqueio indevido e sua linha.

Em sede de contestação (ID. 4429721), alega que a parte autora alterou seu plano, justificando, desta forma, a cobrança de valor indicado na inicial. Assim, requer a improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4202834), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

RATIFICO a liminar do ID n 16056958, sendo certo que a parte autora poderá se manifestar quanto a oferta de ID n 18459250 e, em caso de aceitação, declarar que considera cumprida a liminar.

Irresignada, a empresa Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4430084), sustentando ausência de falha na prestação dos serviços, sendo regulares as cobranças dos valores mensais, inexistência de defeito na prestação de serviços e de danos morais. Pugnando, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório. Requer, ainda, minoração da multa arbitrada em caso de não cumprimento da obrigação de fazer imposta liminarmente.

A parte Autora, ora Recorrida, deixou de apresentar Contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. de nº 4430087.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A parte Recorrente alega que a Recorrida solicitou alteração de seu plano, o que justifica a cobrança de valor superior ao inicialmente contratado, tendo juntado contrato de troca de plano no ID nº 4429724, porém, verifico que o mesmo não está assinado pela Recorrida, e que, no local de sua assinatura, consta a informação de que foi assinado por voz, vejamos:

Em que pese as alegações da Recorrente, esta
não colacionou nos autos qualquer documento capaz de comprovar que a Recorrida, de fato, realizou o aceite,
vez que também não juntou eventual gravação da ligação na qual a consumidora expressamente solicitou e aceitou a alteração do plano.

Logo, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a alteração unilateral do plano contratado pela Autora.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta liminarmente, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada sem limitação, além de entender que o valor é exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade. Afirma a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta em sede de decisão liminar, pois o plano inicial da autora no valor de e R$ 74,98 não se encontra mais vigente, não sendo possível inserir desconto na linha da parte Autora a fim de atender o comando judicial.

Cumpre destacar que o juízo impetrado agiu acertadamente na cominar multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao deferir a medida liminar pleiteada. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

Ocorre que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Ademais, a multa arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura enviada sem a adequação do valor do plano não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da Recorrente, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, razão assiste à Recorrente no tocante a necessidade de limitação de teto para as astreintes fixadas, razão pela qual determino o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender razoável a quantia.

No mais, ante a alegada impossibilidade de cumprimento da decisão liminar proferida no ID nº 4429713, entendo que a alteração do plano para o ofertado depende de manifestação da parte autora, e esta se manteve inerte quanto à oferta.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o Autor/Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença neste sentido.

Portanto, merece parcial acolhimento os fundamentos apresentados pela recorrente, apenas no que concerne à limitação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, e a redução do
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e determinar a limitação da multa ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento da decisão liminar. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)